Tribunal: STF
Processo: ARE 1481976
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR AO DETRAN-CE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR ENCARGOS E TRIBUTOS. ART. 134 DO CTB. INAFASTABILIDADE. BLOQUEIO DETERMINADO NA SENTENÇA DE ORIGEM CONFORME ART. 233 DO CTB. ÚNICA MEDIDA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO DA AUTORA EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES ARBITRADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA A TEOR DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 C/C ART. 85 DO CPC/2015. EXIGIBILIDADE SUSPENSA CONFORME ART. 98 §3 DO CPC/2015.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    07. É cediço que a legislação de trânsito impõe ao proprietário de veículo automotivo o dever de comunicar à autarquia de trânsito do local onde este estiver licenciado a transferência de propriedade, sob pena de ser responsabilizado solidariamente pelas penalidades aplicadas até a data da comunicação, conforme se infere dos arts. 123 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro.



    08. No caso dos autos não houve a efetiva comunicação da venda ao DETRAN, conforme determina o art. 134 do CTB e art. 10 da lei Estadual no 12.023/1992 e tampouco a identificação do adquirente para fins de responsabilização.



    09. Logo, em razão do não cumprimento do disposto nos dispositivos legais acima citados, permanece responsável solidário pelo tributo e pelas penalidades por ausência de comunicação da venda, visto que a Administração está atrelada ao princípio da legalidade. Assim,a decretação da revelia do novo proprietário, por si só, não tem o condão de afastar a responsabilidade, que era do próprio autor, em comunicar a venda realizada ao órgão competente.



    10. Cumpre salientar que neste caso, em que pese a ausência de prova de transferência formal e a falha no dever legal de comunicação ao órgão competente, a jurisprudência deste Tribunal caminhou no sentido de abrandar as penalidades do vendedor negligente e conceder-lhe o direito ao bloqueio do veículo com base no art. 233 do CTB, como é o caso dos autos. Conforme voto proferido pelo Des. Abelardo Benevides, “o bloqueio do veículo visa resguardar a finalidade útil do processo, forçando eventual novo proprietário, cuja identidade é desconhecida do recorrido, a regularizar a situação do bem debatido. Tal pedido, aliás, confere certa credibilidade aos fatos narrados, pois não seria interessante para o autor, se estivesse na posse da motocicleta, ter seu veículo com restrição de bloqueio”.



    11. Ademais, está em desarmonia com o ordenamento jurídico pátrio punir ilimitadamente o administrado por não ter cumprido a determinação legal de informar ao DETRAN a transferência do veículo, sobretudo quando desconhecido o atual proprietário do automotor, pois inviabilizado o preenchimento do Documento Único de Transferência DUT com a assinatura do comprador, conforme exigência do art. 134, do Código de Trânsito Brasileiro.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente